Tribunal: TJDFT
Processo: 0740331-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARKAN VACCARI SIMAAN e JULIANA SOARES MEDEIROS SIMAAN, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em desfavor de WRJ ENGENHARIA LTDA. Os agravantes alegaram que ARKAN firmou com a requerida um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel residencial em construção. Para financiar a obra, a construtora ofereceu o terreno e os imóveis em construção como garantia ao BRB – Banco de Brasília S/A. Ante o inadimplemento da construtora junto ao agente financiador, este consolidou para si a propriedade dos imóveis. Então, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor da construtora e do banco, que foi julgada procedente para reverter a constituição da propriedade em favor do BRB, conceder quitação aos promitentes compradores que já haviam pago integralmente o preço à construtora e determinar àqueles que possuíam parcelas em aberto, que pagassem diretamente ao BRB. Os autores teriam quitado todo o saldo devedor relativo ao seu contrato junto ao BRB – Banco de Brasília. Porém, a construtora, ora agravada, não outorgou a escritura de compra e venda. Tendo em vista que o imóvel continua registrado em nome da recorrida, sobreveio ordens de indisponibilidade emanadas da Justiça Federal e Trabalhista e, mais recentemente, penhora por dívidas da construtora contraídas muito tempo depois do contrato firmado entre as partes. Requereu a adjudicação compulsória do imóvel em sede de tutela de urgência e, ao final, a procedência do pedido, para confirmar em definitivo a liminar. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que constavam na matrícula do imóvel duas anotações de indisponibilidade emitidas pela Justiça Federal e Trabalhista. Os autores apresentaram nova certidão de ônus em que as restrições haviam sido baixadas e requereram a reconsideração da decisão anterior, porém o juízo a manteve sob o fundamento de que a medida pretendida seria irreversível no caso de eventual improcedência do pedido e que a tutela de urgência confunde-se com o próprio mérito da causa. Nas razões recursais, reiteraram os fundamentos da inicial e, ao final, requereram “seja concedida a antecipação de tutela pretendida por meio do presente agravo de instrumento, para fins de que seja procedida a adjudicação compulsória do bem imóvel matriculado sob n. 222.143 junto ao 03o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, com a consequente expedição de ofício e/ou averbação via CNIB, diante da impossibilidade da outorga voluntária da escritura pública pela agravada e da presença dos requisitos autorizadores da medida – fumus boni iuris e periculum in mora” e o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 19684861. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de adjudicação compulsória de imóvel. O pedido foi, inicialmente, indeferido nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO BEM IMÓVEL MATRICULADO SOB n. 222.143 junto ao 03o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, com a consequente expedição de ofício e/ou averbação via CNIB, diante da impossibilidade da outorga voluntária da escritura pública pela requerida. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, não obstante a alegação do autor que o imóvel encontra-se desembaraçado, inclusive com apresentação das decisões proferidas pelos juízos da Justiça Federal e Justiça do Trabalho (Id's. 68552133 e 68552134), o fato é que na matrícula do imóvel apresentada nos autos ainda encontram-se ativas as averbações de indisponibilidade, o que obsta eventual deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Sobreveio manifestação dos agravantes comprovando a baixa dos registros de indisponibilidade, e requereram a reconsideração da decisão ante a superveniência de fato novo. Sobreveio a decisão agravada: “Não obstante os fatos novos apresentados nos autos, conforme petição de Id. 71787571 e documentos seguintes, verifico que ainda persiste a necessidade de dilação probatória para deferimento do pedido de adjudicação compulsória do imóvel. Isso porque, além da dificuldade de eventual reversão da medida, no caso de julgamento de mérito pela improcedência do pedido, a tutela de urgência requerida confunde-se com o mérito da questão discutida no feito. Portanto, mantenho incólume a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que teria comprovado todos os requisitos para obter o provimento de mérito favorável, com a transferência, em definitivo da propriedade do imóvel e que não haveria risco de irreversibilidade no eventual julgamento de improcedência do pedido. A questão guarda complexidade pelas próprias circunstâncias que cercaram o pós venda do imóvel e as sucessivas ações e medidas judiciais que se seguiram, com efeitos sobre alguns dos atributos da propriedade. Neste exame prelibatório, é irrefutável a existência de penhora determinada pela Vara Cível do Guará em execução ajuizada contra a construtora ora agravada (ID 67604837). Não se tem notícia que os promitentes compradores tenham se utilizado dos meios judiciais próprios para defenderem seu direito real de aquisição do bem livre e desembaraçado. De qualquer sorte, a penhora não seria empecilho à transferência do domínio, mas os novos proprietários não poderão se furtar ou impedir os efeitos daquela constrição e os atos sucessivos de expropriação se for caso, porque perderiam a qualidade de terceiro de boa-fé (art. 109, CPC). Mas quanto o deferimento da adjudicação compulsória em sede de liminar, haveria de fato um esgotamento total da jurisdição, o que é vedado expressamente pela lei processual (art. 300, §3o, CPC), salvo se os autores depositassem caução em montante equivalente. Mas pela leitura da peça recursal, não há qualquer proposta ou pretensão nesse sentido (§1o). Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto os agravantes pugnaram pela conclusão de um negócio jurídico, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 707055, 20130020121286AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 2/9/2013. Pág.: 73) Porém, nada impede que a medida cautelar seja concedida em menor extensão e para permitir a anotação desse litígio na matrícula do imóvel, de modo a dar publicidade e futuros interessados sobre sua existência e o exercício do direito real que apregoa o artigo 32, §2o, Lei no. 4.591/64 c/c art. 107, I, 18 e 12, II, 12, Lei no. 6.015/73). É bom frisar também que os próprios promitentes compradores já poderiam ter dado a devida publicidade de seu direito a terceiros, na forma do art. 167, I, 18 e 21 da Lei 6.015/73, evitando, assim, supervenientes restrições. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR e apenas para determinar ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis que averbe a existência desta demanda, cabendo aos recorrentes o recolhimento dos emolumentos junto àquela unidade extrajudicial. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator